Tribunal: TJDFT
Processo: 0703357-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703357-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA AGRAVADO: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Fundação Universitária de Cardiologia em face da r. decisão (ID 32447387) que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A em seu desfavor, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões do Agravo, defende fazer jus ao benefício da gratuidade, pois comprovada sua qualidade de entidade filantrópica e beneficente, além de todas as despesas que despende implicam redução da verba a ser aplicada na prestação do serviço médico-hospitalar que oferta aos necessitados, bem como demonstrada a sua insuficiência de recursos. Afirma que colacionou documentos para demonstrar a dificuldade financeira enfrentada e comprovar que não possui disponibilidade de caixa, tampouco patrimônio líquido suficiente para efetuar o pagamento das custas processuais. Nesse contexto, requer o conhecimento e provimento do recurso, para conceder à Agravante o benefício da gratuidade de justiça. Concedi à Agravante a oportunidade para juntar documentos que comprovassem a situação de hipossuficiência da pessoa jurídica (ID 32567885). Em resposta, a Recorrente colacionou balanços financeiros, resumos de débitos, de acordos judicias e extrajudiciais realizados, balancete fiscal e ofício ao Secretário de Saúde do Distrito Federal (IDs 32944778 a 32944782) É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. No entanto, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Ocorre que, no caso em exame, após instada a juntar documentação pertinente, entre elas comprovantes de pagamento das despesas ordinárias e a declaração de Imposto de Renda, a Agravante colacionou apenas a folha de pagamento mensal, um quadro constando resumo de supostos acordos judiciais e extrajudiciais feito unilateralmente, um quadro constando nomes de fornecedores e alguns valores, além do balancete trimestral de outubro a dezembro de 2021 (IDs 32944778 a 32944781). Contudo, deixou de anexar os comprovantes de renda, a declaração de imposto de renda que lhe foram requeridos e extratos da conta bancária atualizados, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2021 e janeiro deste ano. Registre-se que da documentação acostada, ainda que exista grande saída de valores e notícia de alto comprometimento de renda em acordos e pagamentos informados, mas não comprovados, percebe-se haver movimentações e entradas de quantias vultosas (ID 32944781), o que não se coaduna com o deferimento do benefício pleiteado. Desse modo, a falta de documentação que ateste a hipossuficiência da pessoa jurídica, acrescida da mera alegação de que os valores constantes na conta da Agravante, por exemplo, em outubro de 2021, serviriam para pagar seus custos, não se revelam motivos suficientes a deferir o benefício da justiça gratuita. Acrescente-se que a existência de notícias de possível liberação de valores devidos por parte da SES, atrasados ou mesmo antecipados, conforme consta do ofício juntado pela própria Agravante aos autos (ID 32944782), evidenciam a capacidade financeira dela para arcar com as despesas processuais, principalmente se considerar que a tabela das custas judiciais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal é uma das mais baratas do País. Portanto, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Agravante para arcar com os custos da demanda, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação da Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator